Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E S P A C H O 1. Primeiramente, registro que as decisões constantes nos ofícios de id’s 11575074 e 11575078 não se referem a estes autos, haja vista que não houve decisão de cancelamento do precatório em epígrafe. Assim, excluam os referidos documentos destes autos. 2. A credora ELIANE MARINHO BARROS alegou que é isenta de imposto de renda e que o valor da contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre o valor que exceder o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (id 16531227 e 16531225). O documento de id 16531225 apresentado pela credora na linha “IRRF” demonstra desconto de imposto de renda. Diante do exposto, intime-se a credora ELIANE MARINHO BARROS para, no prazo de 10 dias, juntar autos a decisão administrativa ou judicial que deferiu a isenção do imposto de renda. Apresentado o documento acima ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido de id 16531227. Publique-se. Brasília, 04 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto